Tribunal: TJDFT
Processo: 0721068-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721068-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central-Sicredi Planalto Central Agravada: Drogaria Máximo Eireli D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central-Sicredi Planalto Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0702511-57.2020.8.07.0001. Verifica-se que foi determinada a intimação do empresário agravado (Id. 36794860). A certidão acostada aos presentes autos (Id. 37221270) informa que não houve a intimação do empresário agravado, pois mudou-se. Por essa razão forneça a entidade agravante os novos endereços para a intimação do empresário agravado, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, proceda-se à respectiva intimação nos endereços indicados para o oferecimento de contrarrazões ao recurso. Após o transcurso dos prazos, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator